Tribunal: TJPA
Processo: 0007098-90.2016.8.14.0040
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-11-26

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0007098-90.2016.814.0040
AGRAVANTE: ANTÔNIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS 103
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
VOTO-VISTA: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO REFORMADA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FUNDOS. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA AFASTADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ACOLHIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para acolher a arguição de cerceamento do direito de defesa e ordenar a devolução dos autos ao Juízo de origem.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0007098-90.2016.814.0040
AGRAVANTE(S):
ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
AGRAVADO(A): G. SANTANA CABRAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS ME
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática de fls 103, que negou provimento à apelação cível interposta por ANTONIO DE OLIVEIRA CAVALCANTE.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada por G. SANTANA CABRAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS ME contra o ora agravante, para satisfação da dívida no importe de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais), consubstanciada em cheque prescrito.

O Juízo de origem julgou procedente a Ação Monitória, para declarar constituído o título executivo, no valor previsto no cheque prescrito.

O ora agravante interpôs Apelação, aduzindo, em síntese que o autor da ação monitória não apresentou planilha do débito atualizado, conforme exige o NCPC, bem como que o cheque havia sido emitida como garantia de um serviço a ser prestado.

A monocrática ora agravada negou provimento à apelação cível, ao fundamento de que a exigência de apresentação de planilha atualizada do débito somente se aplica às ações ajuizadas na vigência do Novo CPC, enquanto a ação monitória foi ajuizada na vigência do CPC/73.

Ademais, consignou a monocrática que segundo a súmula 531 do STJ, em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Nas razões recursais do presente Agravo Interno, aponta o agravante que a monocrática agravada parte de premissa equivocada, eis que segundo já definiu o STJ, o NCPC entrou em vigor em 18/03/2016, enquanto a ação monitória fora ajuizada em 08/04/2016, motivo pelo qual aplica-se a exigência de juntada da planilha do débito atualizado.

Argui cerceamento de defesa, eis que não lhe foi oportunizada a possibilidade de produção de prova sobre as alegações formuladas em reconvenção.

Afirma, ainda, que provou a prestação do serviço alegado, eis que juntou ás fls. 40/55 provas da construção de um imóvel em favor do ora agravado.

Requereu o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática de fls. 103.

Intimado, o agravado não apresentou manifestação ao presente Agravo Interno (fls. 120).

É o relatório.
VOTO VISTA

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Adoto o relatório da ilustre Desembargadora Relatora.

Sem delongas, destaco que resolvi pedir vista dos autos para melhor analisar, apenas, a alegação de cerceamento de defesa formulada pelo Agravante, desde a interposição do recurso de apelação de fls. 67/85.

Sobre o assunto, verifico que a Exma. Desª Relatora refutou, em duas oportunidades (fls. ID 103/103-verso e 125/126), a alegação de cerceamento de defesa do Recorrente, uma vez que este pretende a discussão da causa que deu origem ao cheque de fls. 06, fato este que seria dispensável para fins de proposição de ação monitória fulcrada em cheque prescrito, nos termos da súmula nº 531, sendo exatamente esta fundamentação que me causou dúvidas, uma vez que o C. STJ já assentou que a referida súmula não impede que o Réu alegue e discuta, como matéria de defesa ou em reconvenção, fatos relativos as circunstâncias que deram origem a obrigação / emissão do cheque. Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA SUBJACENTE. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO RECORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1."Embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito,
nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a causa debendi
" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.115.609/ES, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 25/09/2014).
(STJ - AgInt no AREsp 850433 / SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe 03/10/2019)
DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI.
1. Ação monitória fundada em cheques prescritos.
5. Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, salvo se constatada a má-fé do portador do título.
6. Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que os cheques, que embasaram o ajuizamento da ação monitória, já estavam prescritos, não havendo mais que se falar em manutenção das suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e a abstração.
7.
Perdendo o cheque prescrito os seus atributos cambiários,
dessume-se que a ação monitória neste documento fundada admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao próprio emitente do título
.
(STJ - REsp 1669968 / RO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 11/10/2019)

Dessarte, passo então a analisar a alegação de cerceamento de defesa formulada pelo Agravante, a qual foi suscitada desde a interposição da apelação cível.

In casu,
o Agravante sustenta que o juízo
a quo
teria deixado de analisar as alegações formuladas em sede de embargos monitórios e reconvenção, no tocante a compensação de valores / inexistência da dívida cobrada, uma vez que o Réu teria prestado serviços ao Autor como forma de compensar o empréstimo que este fez àquele, assim como de que não poderia ter julgado antecipadamente a lide, com fundamento na ausência de prova, sem a abertura da fase de instrução probatória requerida pelo Recorrente em sede de embargos monitórios e reconvenção.

Para fins de comprovar o alegado, o ora Agravante colacionou aos autos 7 (sete) fichas de orçamento (fls. 40/46), as quais, em tese, comprovariam a prestação do serviço ao Autor da ação monitória, bem como trouxe fotos do serviço supostamente prestado (fls. 47/55).

Sobre o assunto, assim decidiu o juízo
a quo
quando da prolação da sentença:
¿Em sede de reconvenção os requeridos/reconvintes apenas pretendem a compensação de valores baseada em suposta prestação de serviços que sequer restou demonstrada nos autos. Pretendem o reconhecimento de um
contrato verbal sem trazer aos autos qualquer indício de sua existência
. Ademais,
o cheque que ensejou a presente ação monitória foi emitido por pessoa física, não havendo nos autos qualquer documento que comprove ser o reconvinte sócio da empresa que afirma ter prestado serviços para a autora/reconvinda.
Assim,
não se desincumbindo os reconvintes do seu ônus probatório, julgo improcedente a ação reconvencional
.¿
(grifei).

Com efeito, comungo com o entendimento consignado pelo juízo de 1º grau no tocante a imprestabilidade dos de fls. 40/55 para fins de comprovar a suposta prestação de serviço realizada pelo Réu em favor do Autor (serviço de vidros temperados, laminados, esquadrilha de alumínio e espelhos bisotados).

Ocorre que o Agravante sustentou, após a prolação da sentença, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o feito e afastou o pedido de compensação feito nos embargos monitórios, bem como julgou improcedente a reconvenção, sob dois fundamentos: que as provas trazidas (com os embargos monitórios e a reconvenção) não seriam suficientes para comprovar o direito alegado
e que o Réu / Reconvinte não teria se desincumbido do ônus da prova.

Vale dizer que o Agravante, desde a primeira oportunidade que se manifestou nos autos, protestou pela produção de provas documental, pericial, depoimento das partes e de testemunhas.

Ademais, se o juiz da causa se convence da improcedência dos pedidos / alegações realizados pelo Réu / Reconvinte levando em consideração que este não se desincumbiu do ônus probatório (falta de provas), trata-se de medida lógica, para fins de não incidir em violação dos princípios da ampla defesa e contraditório,
que o magistrado tenha ao menos permitido / facultado ao Interessado a oportunidade, pois, de se desincumbir de tal ônus
.

No caso em vertente, não é possível concluir que a prestação do serviço alegado pelo Réu
não
teria sido realizada ao Autor (questão probatória esta que é inviável ante a impossibilidade de produção de prova negativa), mas sim que o Reconvinte não comprovou que a prestação do serviço afirmado em embargos monitório e em reconvenção foi, de fato, prestado ao Autor.

Nesse diapasão, se as provas iniciais juntadas pelo Réu não foram suficientes para o convencimento do juízo
a quo
, não poderia este ter julgado antecipadamente o feito com fulcro na ausência de provas, pois sequer foi dada oportunidade ao Interessado de exercer o seu direito a ampla defesa e, por via de consequência, tentar se desincumbir do ônus que lhe competia, tal seja: demonstrar a ocorrência de prestação de serviço ao Autor como forma de compensação de dívida anterior.

Desse modo, entendo que o julgamento antecipado do feito, fulcrado na ausência de provas, implica em cerceamento de defesa à parte que pleiteou, oportunamente, a produção de provas, bem como foi prejudicada com o provimento definitivo de mérito. Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes do C. STJ:
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃODO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO.REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.CERCEAMENTO DE DEFESA.
2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos.
3.
Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que
configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.
4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus.
(STJ - REsp 1119445 / RJ, Relator(a) p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado no DJe 25/11/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSTERIOR
DECISÃO DE REJEIÇÃO DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior,
há cerceamento de defesa quando a parte,
embora pugnando pela produção de determinada prova,

tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações
.
2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.
(STJ - AgInt no AREsp 1327290 / SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 09/09/2019)

Assim, divirjo da conclusão obtida pela Douta Desª Relatora, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, reconhecendo a arguição de cerceamento de defesa ocorrida perante o juízo de 1º grau.

Por via de consequência, determino o retorno dos autos a origem, para que o juízo
a quo
permita ao Réu / Reconvinte a possibilidade de se desincumbir do ônus da prova concernente aos fatos alegados nos embargos monitórios e reconvenção, facultando-lhe as produções de provas que entender - o juízo -, aptas, pertinentes, possíveis e/ou úteis para a elucidação dos fatos.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso. A presente irresignação não merece prosperar.

Do exame mais acurado dos autos, revejo meu posicionamento convergindo aos fundamentos apresentados pelo Desembargadora-vistor, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, reconhecendo a arguição de cerceamento de defesa ocorrida perante o juízo de 1º grau.

Por via de consequência, determino o retorno dos autos a origem, para que o juízo
a quo
permita ao Réu / Reconvinte a possibilidade de se desincumbir do ônus da prova concernente aos fatos alegados nos embargos monitórios e reconvenção, facultando-lhe as produções de provas que entender - o juízo -, aptas, pertinentes, possíveis e/ou úteis para a elucidação dos fatos.

É como voto
.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
Desa.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Relatora